Tribunal: TJES
Processo: 5026864-18.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026864-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON PATRICIO ROSA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5026864-18.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
MARLON PATRICIO ROSA, JOSEFF DINIZ QUEIROZ

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARLON PATRÍCIO ROSA
e
JOSEFF DINIZ QUEIROZ
contra a sentença (ID 15502960) que julgou improcedente a ação ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
. A pretensão inicial visava à declaração de ilegitimidade do primeiro autor, Sr. Marlon, em relação a infrações de trânsito, com o cancelamento das penalidades e a transferência dos pontos para o segundo autor, Sr. Joseff.

A controvérsia origina-se da venda do veículo Peugeot/206, placa MQF3169, de propriedade do Sr. Marlon para o Sr. Joseff, formalizada por contrato particular em 29 de novembro de 2023 (ID 15502948). Ocorre que, posteriormente à tradição do bem, foram registradas infrações de trânsito em nome do antigo proprietário, Sr. Marlon, que alega não ter conseguido efetuar a comunicação de venda ao DETRAN/ES por omissão do comprador, Sr. Joseff. A sentença de primeiro grau julgou a pretensão improcedente, fundamentando que a
ausência de comunicação da venda, conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário
.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a comprovação da alienação e da tradição do veículo em data anterior às infrações seria suficiente para afastar a responsabilidade do vendedor, Sr. Marlon, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que mitiga a aplicação literal do artigo 134 do CTB. Pugnam pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido, com a exclusão das penalidades e a transferência da pontuação.

É o breve relatório

A questão central a ser dirimida consiste em definir a responsabilidade do antigo proprietário de veículo automotor por infrações de trânsito cometidas após a alienação do bem, quando ausente a comunicação formal de venda ao órgão de trânsito.

Conforme se extrai dos autos, o primeiro recorrente,
MARLON PATRÍCIO ROSA
, alienou o veículo Peugeot/206, placa MQF3169, ao segundo recorrente,
JOSEFF DINIZ QUEIROZ
, em 29 de novembro de 2023.

Posteriormente à venda, em 07 de dezembro de 2023, foram lavrados os autos de infração BA00346049, BA00346050 e BA00346051 (ID 15502949), que imputaram ao então proprietário registral, Sr. Marlon, as penalidades correspondentes, incluindo a pontuação em sua CNH.

A sentença recorrida aplicou o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), concluindo pela responsabilidade solidária do antigo proprietário, uma vez que este não cumpriu seu dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Pois bem.

A intepretação inicial dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 134 do CTB afastava a responsabilidade do antigo dono pelas infrações administrativas cometidas após a alienação do veículo, desde que fosse comprovada a transferência de propriedade.

Contudo,
a jurisprudência mais recente daquela Corte evoluiu para uma posição mais restritiva, porém clara
. A responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas
penalidades administrativas
(multas e pontuação) persiste, caso não seja feita a comunicação de venda. A mitigação passou a ser aplicada apenas em relação a débitos de natureza tributária, como o IPVA, conforme
Súmula
585 do STJ
:

"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Essa distinção é fundamental. Para as penalidades de trânsito, a ausência de comunicação mantém o antigo proprietário no radar da administração, tornando-o solidariamente responsável.

No caso concreto, o recorrente Marlon não realizou a comunicação de venda ao DETRAN/ES. Embora alegue que foi por culpa do comprador, o artigo 134 do CTB impõe tal dever ao
vendedor
como forma de resguardar seus próprios direitos. A lei oferece um mecanismo claro para que o alienante se desvincule das obrigações futuras do veículo, e a sua não utilização acarreta a consequência prevista na norma: a responsabilidade solidária.

Quanto ao argumento de que o comprador, Sr. Joseff, é o verdadeiro responsável pelas infrações, conforme o artigo 257, § 3º, do CTB, a alegação não prospera para afastar a responsabilidade do proprietário registral perante o órgão de trânsito. A sistemática do CTB prevê a figura da indicação do condutor infrator exatamente para essas situações. Não havendo a indicação tempestiva, a responsabilidade (e a pontuação) recai sobre o proprietário do veículo, conforme o § 7º do mesmo artigo.

No tocante à tese de que o dever de transferência é do comprador, nos termos do artigo 123, § 1º, do CTB, ela é correta, mas não exclui o dever do vendedor de comunicar a venda, previsto no artigo 134. São obrigações distintas e concorrentes, visando à regularidade e segurança do sistema de trânsito. A inércia do comprador em transferir não isenta o vendedor de sua obrigação de comunicar.

Dessa forma, a conclusão da sentença de que a responsabilidade solidária do recorrente Marlon deve ser mantida está correta e em conformidade com a interpretação atual e mais adequada da legislação de trânsito e da jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para
CONFIRMAR INTEGRALMENTE
a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, contudo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 18378301), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)